Tribunal: CARF
Processo: 10880.902335/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902335/2011-11
ACÓRDÃO
1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARGO CORREIA S/A (SUCESSORA DE PARTICIPAÇÕES SANTISTA TÊXTIL LTDA,
CNPJ 00.683.107/0001-81)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Incide norma preclusiva sobre matéria que não tenha sido impugnada.
Assim, não se conhece de alegação lançada originalmente em sede
recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-60.458 - 3a Turma da DRJ/REC
Sessão de 15 de agosto de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação –
DCOMPs, por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor
de R$ 955.269,95, corresponderia ao saldo negativo do imposto apurado no ano-
calendário 2004, composto por retenções na fonte, por estimativas pagas e por
estimativas compensadas.
2. Através do despacho decisório eletrônico de fls. 02/05, a Delegacia Derat em
São Paulo reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
855.157,86, em face da confirmação parcial das parcelas de composição do
crédito.
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 100/107),
alegando, em síntese: (i) decadência do direito de a Fazenda alterar o saldo
negativo que postula como crédito, (ii) que comprova as retenções na fonte, mas
reconhece erro ao informar as receitas financeiras na DIPJ e (iii) que comprova o
recolhimento da estimativa no valor não confirmado no despacho decisório.
Requereu a juntada posterior de provas.

A 3a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
termos a seguir transcritos:

(...)10. Conforme relatei, a interessada declarou, no ano-calendário 2004, saldo
negativo do IRPJ no valor de R$ 955.269,95, sendo ele composto por retenções na
fonte, por estimativas pagas e por estimativas compensadas.
11. A autoridade a quo não confirmou integralmente nenhuma das parcelas de
crédito, resultando num saldo negativo reconhecido de R$ 855.157,86.
Da Retenção na Fonte
12. Verifica-se no despacho decisório que a interessada informou retenção pela
fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12, no valor de R$ 129.411,56, não tendo
sido confirmado o valor de R$ 98.106,82, sob justificativa de que a receita não
fora integralmente oferecida à tributação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
3
13. Em sua defesa, alega a inconformada que ofereceu à tributação o valor de R$
651.746,34, tendo, porém, cometido um erro material ao declarar o valor na
"Linha 30 - outras receitas operacionais", quando o correto seria "Linha 24 -
outras receitas financeiras".
14. Creio que a defesa tem razão. Os comprovantes de fls. 125 e 126, emitidos
pela fonte 60.746.948/0001-12 (Bradesco), informam retenções na fonte código
3426 no valor de R$ 129.411,56, montante esse informado na DCOMP. Os
comprovantes dão conta de que as retenções corresponderam a rendimentos de
aplicações financeiros de renda fixa no valor de R$ 647.058,14.
15. Examinando-se a DIPJ e o Razão (fls. 127/128 e 130), constata-se que os
rendimentos e as respectivas retenções estão relacionadas na Ficha 53 -
Demonstrativo do Imposto Retido na Fonte (quadros abaixo) - e os rendimentos
foram oferecidos à tributação na Ficha 06A - Linha 30 - Outras Receitas
Operacionais no valor de R$ 651.746,34 (fl. 129).
16. Considero, assim, comprovada a tributação dos rendimentos correspondentes
às retenções na fonte, confirmando-se a parcela de crédito no valor de R$
98.106,82.
17. Quanto ao pagamento da estimativa não confirmado, no valor de R$ 387,39,
apurada em fevereiro de 2004, trouxe a inconformada o DARF de fl. 131. A
questão contudo não é essa. O pagamento foi confirmado no despacho decisório,
no importe de R$ 416,78, porém parte não foi reconhecida, no valor de R$
387,39, por já haver sido utilizada para extinguir débito em outra DCOMP, a de no
052489631112070413046527, processo no 10880.932457/2008-36. Referida
compensação foi integralmente homologada, de sorte que o valor de R$ 387,39
de fato já foi utilizado.
Das Estimativas Compensadas
18. A esse tópico, não trouxe a defesa nenhuma contestação, constituindo
matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
19. Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório suplementar no valor de R$
98.106,82, devendo a unidade de origem proceder à compensação dos débitos
até o limite do crédito reconhecido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento basicamente nos mesmos termos da impugnação
É o relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
4
VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, mas não atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, não deve ser conhecido.

MÉRITO
No mérito, o propósito recursal se baseia na análise da formação do Saldo Negativo
de IRPJ, AC 2004, inserto em diversas PER/DCOMPs, em que o contribuinte pleiteia o valor de R$
955.269,95.
Em sede de despacho decisório, o valor reconhecido foi de R$ 855.157,86, estando,
portanto, em litígio no âmbito da DRJ o valor de R$ 100.112,09, referente a “estimativa
compensada com saldo negativo de períodos anteriores”, estimativa não confirmada por ausência
de identificação do pagamento do DARF no valor de R$ 387,39 e IRRF no valor de R$ 98.106,82,
não homologado no DD por ausência da comprovação do oferecimento dos rendimentos à
tributação.
Vale destacar que o Acórdão recorrido reformou o despacho decisório confirmando
o oferecimento à tributação do IRRF e retenções no valor de R$ 98.106,82, e manteve as demais
glosas, tendo em vista que a estimativa não confirmada por ausência de identificação do
pagamento do DARF no valor de R$ 387,39 havia sido confirmada, só que já havia sido utilizada em
outro pedido de compensação, e não houve contestação específica em relação as estimativas
compensadas, razão pela qual esta matéria não foi enfrentada pela DRJ, nos seguintes termos:

Da Retenção na Fonte
12. Verifica-se no despacho decisório que a interessada informou retenção pela
fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12, no valor de R$ 129.411,56, não tendo
sido confirmado o valor de R$ 98.106,82, sob justificativa de que a receita não
fora integralmente oferecida à tributação.
13. Em sua defesa, alega a inconformada que ofereceu à tributação o valor de R$
651.746,34, tendo, porém, cometido um erro material ao declarar o valor na
"Linha 30 - outras receitas operacionais", quando o correto seria "Linha 24 -
outras receitas financeiras".
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
5
14. Creio que a defesa tem razão. Os comprovantes de fls. 125 e 126, emitidos
pela fonte 60.746.948/0001-12 (Bradesco), informam retenções na fonte código
3426 no valor de R$ 129.411,56, montante esse informado na DCOMP. Os
comprovantes dão conta de que as retenções corresponderam a rendimentos de
aplicações financeiros de renda fixa no valor de R$ 647.058,14.
15. Examinando-se a DIPJ e o Razão (fls. 127/128 e 130), constata-se que os
rendimentos e as respectivas retenções estão relacionadas na Ficha 53 -
Demonstrativo do Imposto Retido na Fonte (quadros abaixo) - e os rendimentos
foram oferecidos à tributação na Ficha 06A - Linha 30 - Outras Receitas
Operacionais no valor de R$ 651.746,34 (fl. 129).
(...)
16.
Considero,
assim,
comprovada
a
tributação
dos
rendimentos
correspondentes às retenções na fonte, confirmando-se a parcela de crédito no
valor de R$ 98.106,82.
17. Quanto ao pagamento da estimativa não confirmado, no valor de R$ 387,39,
apurada em fevereiro de 2004, trouxe a inconformada o DARF de fl. 131. A
questão contudo não é essa. O pagamento foi confirmado no despacho
decisório, no importe de R$ 416,78, porém parte não foi reconhecida, no valor
de R$ 387,39, por já haver sido utilizada para extinguir débito em outra DCOMP,
a de no 052489631112070413046527, processo no 10880.932457/2008-36.
Referida compensação foi integralmente homologada, de sorte que o valor de
R$ 387,39 de fato já foi utilizado.
Das Estimativas Compensadas
18. A esse tópico, não trouxe a defesa nenhuma contestação, constituindo
matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
19. Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório suplementar no valor de R$
98.106,82, devendo a unidade de origem proceder à compensação dos débitos
até o limite do crédito reconhecido.

Assim, diante da homologação integral do IRRF pelo Acórdão recorrido, da
constatação pelo recorrente e da DRJ que anuíram que o valor do pagamento da estimativa não
confirmado, no valor de R$ 387,39, apurada em fevereiro de 2004 não fora homologado porque o
pagamento foi confirmado no despacho decisório, no importe de R$ 416,78, porém parte não foi
reconhecida, no valor de R$ 387,39, por já haver sido utilizada para extinguir débito em outra
DCOMP, a de no 052489631112070413046527, processo no 10880.932457/2008-36. Referida
compensação foi integralmente homologada, de sorte que o valor de R$ 387,39 de fato já foi
utilizado (o contribuinte não contesta no Recurso Voluntário a referida conclusão), apenas resta
enfrentar a matéria referente as estimativas compensadas no valor de R$ 1.617,87.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
6
No entanto, em que pese a matéria seja objeto da Súmula CARF 177 que conferiria
o reconhecimento da homologação do valor residual a título de estimativas compensadas na
formação do saldo negativo, a matéria não foi objeto de análise pela DRJ em razão da ausência de
impugnação específica na oportunidade da Manifestação de Inconformidade, razão pela qual se
encontra preclusa para apreciação deste colegiado.
No processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72, incumbe à
contribuinte apresentar na manifestação de inconformidade os pontos de discordância, de
maneira fundamentada, com as razões de fato e de direito pertinentes à matéria, assim como os
elementos de prova que possuir. É o que determina o artigo 16 do mencionado decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

A falta de impugnação específica de determinada matéria tem como consequência
jurídica a preclusão processual, conforme inteligência do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

No caso em questão, a contribuinte não aduziu qualquer alegação na manifestação
de inconformidade acerca da glosa das estimativas compensadas no valor de R$ 1.617,87.
A questão foi registrada de forma expressa pela autoridade julgadora de piso.
Repito suas palavras:
Das Estimativas Compensadas
18. A esse tópico, não trouxe a defesa nenhuma contestação, constituindo
matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
No recurso voluntário, a recorrente não se insurgiu contra a afirmação da DRJ/SPO
de que a matéria não havia sido impugnada, limitando-se a apresentar razões de fato e de direito
para sustentar a alegação lançada originalmente na peça recursal, in verbis:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
7

(...)10. Desta forma, a despeito do entendimento adotado pela 3a Turma da
DRJ/REC, a Recorrente passará a demonstrar que faz jus efetivamente ao direito
ao crédito remanescente, no valor de R$ 1.617,87 (mil, seiscentos e dezessete
reais e oitenta e sete centavos), tendo em vista corresponder a valor
posteriormente homologado pela Receita Federal do Brasil, conforme será
cabalmente demonstrado. (...)

Portanto, entendo que a matéria está preclusa. Desta forma, não é possível
conhecer e apreciá-la. Nesta linha, é firma a jurisprudência do CARF, conforme se pode verificar
nos seguintes precedentes:

MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada). (Acórdão CARF no 9101-005.300, de
12/01/2021)

Desta forma, voto por não conhecer das alegações atinentes as estimativas
compensadas que compunha o saldo negativo alegado pela contribuinte no recurso voluntário, e
como esta é a única matéria pendente de análise, entendo por não conhecer do Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902335/2011-11
8

Fl. 335
DF CARF MF
Original